Tribunal: TJPA
Processo: 0001635-64.2010.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001635-64.2010.8.14.0401

APELANTE: ERICKSON CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001635-64.2010.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ERICKSON CARVALHO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENSA
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
POR INIDONEIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO.
INVIABILIDADE. READEQUAÇÃO
DA JUSTIFICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
SEM ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DE PENA PROMOVIDA DE OFÍCIO
.
POS
SIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001635-64.2010.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ERICKSON CARVALHO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ERICKSON CARVALHO DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que acolhendo decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente nas sanções previstas no art. 121, § 2º, IV do CP a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Narra a inicial acusatória, que no dia 19/12/2009 o Recorrente ceifou a vida da vítima Adriano Brito Gomes com disparos de arma de fogo, que o atingiram na região das costas e na cabeça, motivado por vingança.

O feito tramitou regularmente e, submetido ao Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória de Id. 4813853.

Inconformada, a Defesa se insurge contra a dosimetria da pena, pleiteando a fixação do apenamento no mínimo legal diante da ausência de fundamentação idônea (Id. 4813855).

Constam contrarrazões pelo total improvimento do apelo (Id. 4813855).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4813857).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.
DOSIMETRIA.

Nota-se que o cerne recursal se restringe a falha na dosagem do apenamento, especificamente no que se refere a análise das vetoriais do art. 59 do CP inerentes a culpabilidade, consequências do crime e comportamento da vítima.

Assim, passo ao reexame da matéria
apenas em relação à dosimetria
, pois conforme preconiza o Supremo Tribunal Federal
[1]
: "O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição".

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[2]
desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[3]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal, passo agora à revisão da dosagem do apenamento.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do apelante mostra-se elevado. A extrema crueldade do recorrente na consecução do delito visto como um todo, supera o dolo inerente ao tipo penal, posto que alvejou vítima desarmada com vários disparos de arma de fogo, inicialmente na região das costas e continuou a atirar mesmo quando esta já estava no chão, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade.
(negativa)
;

Antecedentes.
Não registra.
(neutra)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado.

Na hipótese, não há elementos suficientes a avaliar seguramente a vetorial
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada
[4]
.

A mingua de substrato fático que autorize sua aferição, aponto sua neutralidade.
(neutra)
;

Motivos do crime
. No presente caso, observa-se uma patente desproporção entre a conduta do Recorrente e seu inconformismo quanto ao fato da vítima ter desviado recurso que lhe fora confiado para a aquisição de bebidas alcóolicas, sendo portanto fundamento apto a exasperar a pena-base no que diz respeito a motivação do crime.
(negativos)
;

Circunstância do crime.
São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito de se encontrarem em via pública, observa-se que nada inibiu a prática delitiva do Apelante, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa. Ademais, ceifou a vida do ofendido em frente a sua residência, aos olhos de sua mãe
(negativa)
;

Consequências do crime.

Tidas como o resultado do delito relativamente ao ofendido, sua família ou sociedade, são desfavoráveis no caso destes autos, pois a vítima contava com 21 (vinte e um) anos na data do fato.

Trata-se portanto, de crime que subverte a ordem natural da vida, devendo prevalecer a orientação firmada na Quinta Turma do STJ, ratificada pela Terceira Seção da Corte
[5]
, de que a tenra idade da vítima é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto pois, a justificar o agravamento da pena-base.
(negativa)
;

Comportamento da vítima
. Embora tenha incentivado o ato criminoso, por força da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça, deixo de inverter a polaridade desta vetorial.
(positiva)
.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, mantenho a
pena base
fixada na origem, em
15 (quinze) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, presente circunstância atenuante a ser reconhecida (confissão espontânea), mantenho a diminuição proposta na origem em 1 (um) ano e fixo a pena intermediária em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena privativa, torno-a definitiva em
14 (quatorze) anos de reclusão.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, e reformo de ofício a sentença, apenas no que diz respeito a fundamentação da dosagem do apenamento.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Súmula nº 713

[2]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[3]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[4]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi,

j.

Em

19.04.2018.

[5]
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PERPETRADO CONTRA VÍTIMA DE TENRA IDADE (15 ANOS). VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS CRIMINAIS DESTA CORTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. 1. Há divergência entre a Quinta e a Sexta Turmas na questão veiculada no recurso especial, qual seja, se a tenra idade da vítima constituiu fundamento idôneo para agravar a pena-base, especificamente no que se refere ao crime de homicídio, mediante valoração negativa das consequências do crime. 2.
Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Pena
l. 3. Agravo regimental improvido. [
grifei
]

(STJ - AgRg no REsp: 1851435 PA 2019/0359861-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/08/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2020)

Belém, 17/08/2022